Tribunal: TJMT
Processo: 0000459-78.2011.8.11.0084
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000459-78.2011.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), Alecio Karnoski de Jesus (APELADO), SHIRLENE BENITES - CPF: 008.858.371-69 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DRUMMOND MONTEIRO - CPF: 130.693.586-59 (ADVOGADO), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), BERGUINALDO DA SILVA BARROS - CPF: 040.018.731-09 (VÍTIMA), Tatiane Ferreira de Sousa (ASSISTENTE), Arleson Karnoski de Jesus (ASSISTENTE), MARIA DE PAULA ROCHA - CPF: 887.152.641-49 (ASSISTENTE), FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA - CPF: 058.059.301-02 (ASSISTENTE), SIDNEI SANTOS VARGAS (ASSISTENTE), JOÃO PAULO (ASSISTENTE), BERNARDO SANTOS BARROS - CPF: 909.514.251-53 (ASSISTENTE), ENIO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 171.990.851-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, REAJUSTANDO, DE OFÍCIO, A DOSIMETRIA DA PENA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, § 2o, IV, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DEFENSIVO
- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA - ARROLAMENTO SEM CLÁUSULA DE IMPRESCINDIBILIDADE - NULIDADE INEXISTENTE - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 461, §§ 1o e 2o E 563, DO CPP - ALEGADA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - ENUNCIADO 13, DA TCCR/TJMT - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - CONSEQUÊNCIAS DO DELITO QUE JUSTIFICAM TAL POSSIBILIDADE - RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DE 02 (DUAS) VALORAÇÕES NEGATIVAS.
APELO MINISTERIAL
- RÉU MAIOR DE 21 (VINTE UM) ANOS NA DATA DO FATO - NÃO INCIDENCIA DA ATENUANTE DO ART. 65, I, DO CP - CONTRAMINUTA RECURSAL DA DEFESA - VIA IMPRÓPRIA PARA PLEITO POSTULATÓRIO - DOSIMETRIA AJUSTADA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO, NO QUE PERTINE À CONFISSÃO ESPONTANEA, BEM COMO O AFASTAMENTO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APLICADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO - DESPROVIDO O APELO DEFENSIVO.

1. Não há nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri quando a intimação de testemunha arrolada sem cláusula de imprescindibilidade deixa de ser efetivada por não haver sido encontrada no endereço informado nos autos (inteligência dos arts 461, §§ 1o e 2o e 563, do CPC).

2. Conforme

disposto no Enunciado 13, da TCCR/TJMT, “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

3. O Conselho de Sentença é soberano quanto à interpretação dos fatos levados à sua cognição, sendo que não há falar-se em manifesta contrariedade de provas quando, da análise destas, considerou mais coerente a versão da acusação, rejeitando a tese defensiva, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção,

4.
“A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

Afigura-se idônea a valoração negativa das consequências do crime, com amparo no excessivo abalo emocional experimentado pelos familiares da vítima (...) justificam a exasperação da pena-base, (...) o excessivo abalo emocional experimentado pelos familiares da vítima, ao vê-lo ser brutamente executado, consoante se extrai dos disparos que o alvejaram. (...)”
(AgRg no HC n. 743.109/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

5. Se ao tempo do crime, o Réu já contava 21 (vinte um) anos de idade, não faz
jus
à atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

6.
“[...] As contrarrazões devem se limitar a contraditar o recurso interposto, sendo reservada a apelação criminal para os casos em que se pretenda buscar a reforma da sentença. [...].”
(TJMT, AP n. 49208/2006) (N.U 0000503-24.2014.8.11.0042, Des. MARCOS MACHADO, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015).

7.
“A jurisprudência desta Corte Superior confere ampla eficácia de atenuante à admissão do fato delitivo pelo réu, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial, retratada ou mesmo não espontânea, ainda que não haja sido utilizada como fundamento para a condenação
”. (AgRg no REsp n. 2.094.380/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 8/4/2024, DJe de 11/04/2024).

8. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido. Dosimetria reajustada, inclusive de ofício quanto à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, bem como para afastar a execução provisória da pena aplicada ao Réu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos respectivamente por
ALÉCIO KARNOSKI DE JESUS
(razões no Id.

207741312) e

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
(razões no Id. 207741329) contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás – Tribunal do Júri – autos de n. 0000459-78.2011.8.11.0084, que condenou
Alécio Karnoski de Jesus
à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2o, IV, do Código Penal e
Evair Peixoto Hoinoski
à pena de 1 (um) ano e um mês de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 12, da Lei 10.826/03, conforme sentença que se vê no Id. 208305741.

Em sede de embargos de declaração foi reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do réu Evair Peixoto Hoinoski em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos dos arts. 110, § 1o, 107, IV, e 109, V, todos do CP (Id. 207741324).

Em suas razões recursais a defesa sustenta nulidade após a decisão de pronúncia, em razão da ausência de intimação de testemunha imprescindível para a defesa. Diz que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, bem como há existência de erro na aplicação da pena-base, uma vez queque fixada acima do mínimo legal, sem qualquer fundamentação para tanto, desconsiderando que todas as circunstâncias se mostraram favoráveis ao acusado (Id. 207741312).

Já o Ministério Público sustenta em suas razões contra a dosimetria aplicada, porquanto em conformidade com prova documental o apelado possuía 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato, razão pela qual não pode fazer
jus
à atenuante da menoridade (art. 65, I, do CP) reconhecida na sentença, almejando o afastamento desta para condenar o réu/apelado à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão (Id. 207741329).

Contrarrazões de
Alécio
pelo desprovimento do recurso ministerial, pugnando, ainda, pelo reconhecimento de atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP) e ajuste na dosimetria (Id. 207741339).

Contrarrazões do
Ministério Público
pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 207741321).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial (Id. 216112676).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo réu e pelo Ministério Público.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Consta do incluso caderno investigativo que,
no dia 15 de outubro de 2011
, por volta das 03h, no Bar da Maria do Bode (situado na Rua Cianorte, s/n.°, Centro, neste Município),
o denunciado ALÉCIO
, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o denunciado EVAIR (contando ainda com a participação do menor Arleson Karnoski de Jesus)
matou Begnaldo da Silva Barros, por motivo fútil e utilizando-se de meios que dificultaram sua defesa
.

(...)

Na noite dos fatos, a vítima chegou ao mencionado bar acompanhado de sua esposa, momento em que ALÉCIO - eis que encontrava-se no local ingerindo bebidas alcoólicas com seu irmão (Arleson) - a surpreendeu com pelo menos 03 tiros (dos quais 02 a atingiram) desferidos com a citada pistola, os quais causaram a morte do mesmo.

Assim agindo, o denunciado ALECIO KARNOSKI DE JESUS incorreu nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II e IV; (...)” (Id. 207741690 – p. 24-25).

Sobreveio a sentença condenando o
ALÉCIO
pela prática do crime descrito no art. 121, § 2o, II e IV, do CP, fixando-lhe a
pena definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Inconformados, defesa e acusação interpuseram recursos, pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise destes.

I - DO APELO DEFENSIVO

a) Da alegada nulidade após a pronúncia:

Aduz, o apelante, que arrolou 2 (duas) testemunhas de defesa, contudo não houve intimação em tempo hábil da testemunha
Sidnei Santos Vargas
para que esta tomasse conhecimento da sessão do Tribunal do Júri designada para ocorrer no dia 14/11/2023, às 09h:00min.

Salienta que apesar de reiteradas manifestações, a aludida testemunha só foi procurada pela Justiça 6 (seis) dias antes da Sessão do Tribunal do Júri e como não foi encontrada, a defesa deveria ter sido intimada para oportunizar novo endereço e assim ser efetivada a intimação da aludida testemunha.

Contudo,
razão não lhe assiste
.

Ao compulsar os autos, verifico que a aludia testemunha foi arrolada na fase do art. 422, do CPP (Id. 207741695 – p. 312-313 e Id. 207741205 – p. 357), o mandado foi expedido, não sendo logrado êxito em sua localização, (conforme Certidão que se vê no Id. 207741273 – p. 472).

A sessão do Tribunal do Júri foi realizada e conquanto insistido a defesa na inquirição da aludida, o pleito foi indeferido pelo Juízo
uma vez que o mandado foi devidamente expedido, mas a defesa não apontou endereço atualizado ou número de telefone, para que a testemunha fosse localizada
.

Nesse ponto, vale consignar o disposto no art. 461 do CPP:

“Art. 461.
O julgamento não será adiado
se a testemunha deixar de comparecer,
salvo se uma das partes tiver
requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade de que trata o art. 422 deste Código,
declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização
.

(...)

§ 2o.
O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça
.” (grifos meus).

Registre-se que
em nenhum momento a defesa apontou que o testemunho de Sidnei Santos Vargas seria imprescindível
para o julgamento.

A defesa também
não aponta qual seria o efetivo prejuízo ou a tese defensiva que a aludida testemunha poderia contribuir significativamente
na hipótese dos autos. Com efeito, verifico nos autos que
Sidnei
foi ouvido pelo Juízo na primeira fase processual, oportunidade em que declarou:

“
Juiz
: o Sr. Viu, presenciou os fatos?

Sidnei
:
Não. Não presenciei os fatos
(...)” (relatório de mídias – Id . 207741247 - p. 430).

Nesse ponto, fica esvaziada a alegada imprescindibilidade na oitiva da aludida testemunha, o que também elide a tese de nulidade do Júri em razão de sua ausência. Nesse sentido colaciono julgado do TJPR, em caso análogo:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. TESTEMUNHA ARROLADA EM CARÁTER DE IMPRESCINDIBILIDADE NÃO LOCALIZADA
. PRAZO EXÍGUO, LOGO ANTES DA SESSÃO DE JULGAMENTO, PARA A INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO.
ÔNUS DO RÉU DE PRESTAR AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 461, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
AUSÊNCIA, ALÉM DISSO, DE PREJUÍZO. TESTEMUNHA QUE NÃO PRESENCIOU OS FATOS, APENAS TINHA CONHECIMENTO DE DESAVENÇA ANTERIOR ENTRE O RÉU E A VÍTIMA. DEPOIMENTO COLHIDO NAS FASES ANTERIORES. RECURSO NÃO PROVIDO
. (TJPR 00084271020128160045 Arapongas, Relator: Adalberto Jorge Xisto Pereira, Data de Julgamento: 29/04/2023, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2023)” (grifos meus).

A
demais, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que:

“APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR DE NULIDADE - ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA -
TESTEMUNHA
ARROLADA COM CLÁUSULA DE IMPRESCINDIBILIDADE -
NÃO LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO DILIGENCIADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 461 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - NULIDADE INEXISTENTE
.
Em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, esculpido nos artigos 563 e 566 do CPP, nenhum ato deve ser declarado nulo se não adveio prejuízo para a acusação ou para a defesa (
pas de nullité sans grief
), bem como não deve ser declarada a nulidade que não houver comprometido a apuração da verdade processual ou a decisão da causa. Nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 461 do Código de Processo Penal, não há nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri quando a testemunha arrolada com caráter de imprescindibilidade não é inquirida por não haver sido encontrada no endereço constante dos autos
. (TJMG - APR: 10241190001370002 – Rel. Edison Feital Leite, j. em 18/10/2022, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/10/2022)” (grifos meus).

“PROCESSUAL PENAL.
OITIVA DE TESTEMUNHAS NO PLENÁRIO DO JÚRI
.
ARROLAMENTO SEM IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO COMPARECIMENTO NA SESSÃO PLENÁRIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. 1 -
Arroladas duas testemunhas pela defesa, sem cláusula de imprescindibilidade, o seu não comparecimento na sessão do Júri não é motivo para adiar o julgamento que, realizado, não rende ensejo à pretendida nulidade. Precedentes
. 2 - Recurso não provido. (STJ RHC n. 88.871/MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 15/5/2018, DJe de 24/5/2018)” (grifos meus).

“Nos termos do art. 563 do CPP, sob a égide do princípio do
pas de nullité sans grief
,
não havendo prejuízo concreto demonstrado pela defesa, inviável a declaração da nulidade pretendida, visto que não foi sequer apontada qual tese absolutória as testemunhas preteridas poderiam carrear
. (STJ EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.677/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024)” (grifos meus).

Conforme se vê, se a testemunha não foi arrolada pela defesa com cláusula de imprescindibilidade (situação que, a princípio, poderia determinar o adiamento do julgamento), conforme expressa disposição legal, não há falar-se em cerceamento de defesa. Caso a defesa realmente tivesse interesse na oitiva desta, deveria ter diligenciado para trazê-la em plenário independentemente de intimação, ônus do qual não se desincumbiu.

Ressalto que a defesa do apelante e ele próprio, tinham ciência da data do julgamento, de modo que deveriam verificar nos autos, pelo computador e de qualquer lugar do mundo, se suas testemunhas estavam intimadas, pois assim haveria tempo para regularizar eventual equívoco de endereço, caso existisse, porém, quedaram-se inertes.

Conquanto alegado que o magistrado teria interferido na fala da defesa durante a inquirição das testemunhas, cerceando a atuação da defesa, consigno que se trata de alegação genérica e que sequer foi apontada em momento oportuno, conforme inteligência do art. 571, VIII, do CPC, o qual dispõe:

“Art. 571. As
nulidades deverão ser arguidas
:

(...)

VIII -
as do julgamento em plenário
, em audiência ou
em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem
.” (grifos meus).

A propósito:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. MATÉRIAS JÁ JULGADAS EM RHC CONEXO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO NO PONTO.
PRECLUSÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS PROCESSUAIS NÃO SUSCITADOS NO MOMENTO OPORTUNO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4.
Eventuais vícios ocorridos na sessão de julgamento pelo tribunal do júri devem ser suscitados na própria sessão, logo que ocorrerem, sob pena de preclusão. Inteligência do art. 571, VIII, do CPP
. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.090.736/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024)” (grifos meus).

Ademais, tal como assentado pelas contrarrazões é dever daquele que preside o Júri
“manter a ordem e a regularidade da solenidade, não podendo qualquer interferência deste ser considerada cerceamento de defesa, especialmente em se tratando de alegações vagas do apelante, que não especifica de que maneira a regular atuação do juiz presidente ocasionou prejuízo ao réu”
(sic).

Assim, o pleito anulatório neste aspecto não prospera.

b) Alegada decisão contrária à prova dos autos:

Para a defesa, mister se faz uma análise mais acurada do conteúdo probatório acostado nos autos. Para tanto cita o depoimento da testemunha
Tatiane Ferreira
, a qual mencionou que “
a vítima estaria de frente para a porta de acesso ao bar em que se aconteceu o crime
”, sustentando que, dessa forma, ao contrário do que entenderam os jurados, teria havido uma chance de defesa para a vítima.

Sem razão o pleito defensivo nesse ponto
.

Isso porque o testemunho de
Tatiane Ferreira
deixa claro que o apelante entrou ao local do crime já atirando em direção da vítima, portanto sem lhe dar qualquer chance de defesa. Vejamos:

“
Juiz
: dona Tatiane conta pra gente o que a senhora viu, me parece que a senhora no momento fato dos fatos a senhora estava no bar. O que que aconteceu?

Tatiane
: sim, nós saímos no dia que aconteceu, a gente estava no Del Moro eu e meu marido que faleceu mais dois amigos nosso, saímos do Del Moro e passamos pela “rua das veia”, nós passamos reto desse bar, ai em frente ao "Vino", que é outra lanchonete, a gente voltou que ele tinha visto dois amigos e falou assim: Tatiane, vamos voltar pra cumprimentar um menino (
eu não me lembro do nome
), ai paramos de frente ao bar, eu fiquei esperando na calçada, então ele sentou em uma cadeira, pegou um copo de cerveja e me chamou: Tatiane vem aqui. Ai
quando eu me encostei na mesa de sinuca, daí ele chegou e atirou
.

Juiz
: ele quem?

Tatiane
:
ele (aponta), o acusado.

Juiz
:
a senhora o viu atirando na vítima
?

Tatiane
: sim.

Juiz
: a senhora estava então estava encostada no bar... na mesa de sinuca, a senhora viu ser ele chegou a ameaçar alguma coisa antes de atirar ou simplesmente deu os tiros?

Tatiane
: não, ele não falou nada eu não ouvi nada.

Juiz
: a senhora lembra quantos disparos?

Tatiane
: três.

Juiz
: a vítima caiu em seguida?

Tatiane
: não, quando ele fez os disparos ele saiu correndo por uma porta que tem nos fundos, aí depois que aconteceu eu procurei ele, fui pra onde ele correu, e tava ligando no celular dele”. (Id. 207741247 - p. 429).

Ve
rifica-se, pois, que a prova carreada traz elementos que serviram de base para a formação de opinião do conselho de sentença, não logrando êxito a tese de legitima defesa, tal como se vê da reposta aos quesitos:

“Primeira série de quesitos: -
ALÉCIO KARNOSKI DE JESUS

1° Quesito
: No dia 15.10.2011, por volta das 03h0Omin, no bar da Maria da Bode, a vítima BEGUINALDO DA SILVA BARROS sofreu as lesões descritas no Laudo de exame de necropsia de fl. 92?

SIM( 4 ) NÃO(--)

2° Quesito
:
O réu ALÉCIO KARNOSKI de Jesus foi autor do fato?

SIM (4)
NÃO (--)

3° Quesito
: O réu ALÉCIO KARNOSKI praticou o fato em legítima defesa putativa prevista art. 20, §1° do Código Penal?

SIM (1)
NÃO (4)

4° Quesito:
O jurado absolve o réu ALÉCIO KARNOSKI?

SIM (--)
NÃO (4)

5° Quesito: O crime foi cometido pelo réu ALÉCIO KARNOSICI por motivo fútil?

SIM (3) NÃO (4)

6° Quesito
:
O crime foi cometido pelo réu ALÉCIO KARNOSKI mediante recurso que dificultou a defesa da vitima?

SIM (4)
NÃO (--)” (grifos meus) (Id. 207741299 – p. 529-530).

Diante disso a mera discordância da defesa com o resultado do julgamento não enseja acolhimento do pleito de nulidade da decisão do júri sob alegação de decisão manifesta contrariedade à prova dos autos. Nesse sentido, trago à colação entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA
.
A cassação do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença somente pode ocorrer quando evidenciado que a decisão é manifestamente contrária aos elementos de prova colhidos nos autos
.
A opção pelos jurados por uma das versões apresentadas em Plenário, embasada no conjunto probatório, não é fundamento para a reforma da decisão proferida pelo Conselho de Sentença
. (TJMG - APR: 10024151656964002, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, j. em 10/08/2022, Câmaras Criminais / 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/08/2022)” (grifos meus).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - HOMÍCIDIO QUALIFICADO -
TRIBUNAL DO JÚRI - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2o, II, E IV, DO CP
- AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL NO TOCANTE AO ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA - MERA IRREGULARIDADE - FUNDAMENTOS E PRETENSÕES DELINEADOS NAS RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR REJEITADA -
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA
- MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA -
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA A DEMONSTRAR AS QUALIFICADORAS
- PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE - MOTIVAÇÃO IDÔNEA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. (...)
As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
. Havendo provas de que a motivação do crime está relacionada a um desentendimento entre o apelante e a vítima por um aparelho de som, a demonstrar flagrante desproporcionalidade na reação do réu, configura-se a qualificadora de motivo fútil.
A vítima foi atacada de inopino, por disparos de arma de fogo
, enquanto caminhava pela rua, sem chance de defesa,
o que caracteriza a qualificadora prevista no inciso IV, § 2o, do art. 121, do CP
. Mantém-se a pena-base do apelante, porquanto foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade necessários para a reprovação e prevenção do crime. (TJMT - APL: 0031104-76.2015.8.11.0042 MT, Rel. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 28/08/2018, Data de Publicação: 31/08/2018)” (grifos meus).

Acres
cente-se, ainda, o disposto no Enunciado 13, da TCCR/TJMT, no sentido de que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ao arremate, importante salientar que o Auto de Exame Necroscópico da vítima demonstrou, em resposta ao 4o quesito, que foram encontradas lesões perfurocontundente, a saber:
“- dois orifícios de entrada - um orifício de saída”
sendo indicado no Mapa Topográfico que uma das lesões de entrada se deu nas costas da vítima (região escapular), o que refuta a tese defensiva que almeja excluir a qualificadora do crime (recurso que dificultou a defesa da vítima), tal como se vê no Id. 207741691 – p. 96-102.

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação do apelante, de que a decisão recorrida é contrária às provas dos autos, pois, como visto, o Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou coerente a versão da acusação, rejeitando a tese defensiva, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção, devendo, por conseguinte, permanecer intacta a condenação pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2o, IV, do CP.

Diante desse quadro,
não há falar-se

em

decisão contrária à prova dos autos
.

c) Do alegado erro na dosimetria:

Sustenta, a defesa, a existência de erro na aplicação da pena-base, visto que fixada acima do mínimo legal, sem qualquer fundamentação para tanto, desconsiderando que todas as circunstâncias se mostraram favoráveis ao acusado.

Entretanto não há falar-se em ausência de fundamentação para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, pois o STJ já decidiu no seguinte sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXCESSIVO ABALO EMOCIONAL SOFRIDO PELOS FAMILIARES DA VÍTIMA. FUNDAMENTO CONCRETO. EXASPERAÇÃO DEVIDA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGENTE QUE NEGOU A PRÁTICA DELITIVA. NÃO INCIDÊNCIA. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2.
Afigura-se idônea a valoração negativa das consequências do crime, com amparo no excessivo abalo emocional experimentado pelos familiares da vítima
(HC n. 319.401/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 26/10/2018).
Hipótese em que as consequências do delito foram especialmente mais graves e justificam a exasperação da pena-base, tendo em vista que as instâncias ordinárias destacaram o excessivo abalo emocional experimentado pelos familiares da vítima, ao vê-lo ser brutamente executado, consoante se extrai dos disparos que o alvejaram
(e-STJ fl. 46).
Precedentes
. (...) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 743.109/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022)” (grifos meus).

“(...) esta Corte Superior possui
entendimento consolidado
no sentido de que, "
conquanto, em princípio o abalo emocional momentâneo seja uma decorrência natural do tipo penal, o fato de o trauma permanecer após o evento delituoso constitui fundamento apto a justificar o recrudescimento da pena-base pelas consequências do delito
, uma vez que desborda das comuns ao fato delituoso [...]" (AgRg no HC n. 609.292/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)” (grifos meus).

Co
m efeito, registro a título de informação que a vítima faleceu aos 21 anos de idade, e, como bem consignado pela contraminuta recursal:

“(...) as consequências do delito foram graves e atípicas ao crime, vez que a morte da vítima ocasionou grave quadro depressivo em ambos os genitores da vítima, circunstância que ultrapassa o mero abalo momentâneo. Prova disso é o evidente estresse emocional apresentado pelos genitores em plenário, mesmo após mais uma de uma década do falecimento do filho” (Id. 207741321)

E ne
sse sentido, colaciono acórdãos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE
RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO
] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE: EXCESSO DE LINGUAGEM PELA JUÍZA-PRESIDENTE - QUESTIONAMENTO DE VERSÃO DO APELANTE - BUSCA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS PROVAS -
NÃO INTERFERÊNCIA NA IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA
- NULIDADES NÃO ARGUIDAS NA SESSÃO DE JULGAMENTO - PRECLUSÃO TEMPORAL - ENTENDIMENTO DO STF E JULGADO DO TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO:
DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
(...) -
OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO - DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRADITÓRIA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 13
– (...)
HOMICÍDIO DE UM JOVEM - PLANOS E SONHOS INTERROMPIDOS ABRUPTAMENTE - DOR E ABALO EMOCIONAL CAUSADA AOS FAMILIARES DA VÍTIMA - ELEMENTOS DO TIPO PENAL EXTRAPOLADOS - ELEVAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA - ORIENTAÇÃO DO STJ
(...). O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença. Não “se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 13). (...)
O homicídio de um jovem, cujos “planos e sonhos foram interrompidos abruptamente” e a consequente dor e abalo emocional causada aos familiares da vítima, confirmadas em Juízo, extrapolam os elementos do tipo penal e justificam a elevação da pena-base como consequências do crime. (STJ, AgRg no REsp no 1838050/MT; REsp no 1383693/DF)
(...) (TJMT 0017168-18.2014.8.11.0042 MT, Rel. Des. MARCOS MACHADO, j. em 10/11/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2020)” (grifos meus).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. (...) 4.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
. 5. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando restar absolutamente contrária ao contexto probatório existente dos autos, de forma que, não é essa excepcionalidade verificada (...) 2.
Não se pode falar em exclusão das qualificadoras
do perigo comum e
do recurso que impossibilitou a defesa da vítima quando se infere que as aludidas majorantes restaram delineadas na denúncia e que os fatos foram descortinados durante a persecução penal e produzidas provas suficientes para demonstrá-las que não são manifestamente improcedentes, cabendo destacar que os membros do Conselho de Sentença avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um
. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
os fundamentos empregados pelo sentenciante para valorar negativamente
culpabilidade e
as consequências do crime são idôneos, pois ficou constatado a reprovabilidade do modo de execução do crime, bem como o fato de ter sido ceifada a vida de um jovem de apenas 23 anos
. 4.
Com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da Constituição Federal), deve ser mantido o quantitativo fixado pelo sentenciante que, ao estabelecer a pena do apelante, levou em consideração as disposições contidas no art. 59 do Código Penal, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais
e uma agravante
de forma coerente e proporcional
. 5. Recurso desprovido. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001157-57.2016.8.11.0004, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, j. em 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2024)” (grifos meus).

Por certo que a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Com efeito, o STJ é assente no sentido de que:

“(...) na falta de razão especial para afastar este parâmetro prudencial,
a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa
.
O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
” (AgRg no HC n. 666.815/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021 - Informações complementares à Ementa) (grifos meus).

No caso, verifico que o Juízo de primeiro grau, assim ponderou para justificar o recrudescimento da pena na 1a Fase dosimétrica:

“
DA DOSIMETRIA COM RELAÇÃO AO RÉU ALÉCIO KARNOSKI DE JESUS
.

Passo à dosimetria da pena, observando-se o critério trifásico do artigo 68 do Código Penal vigente.

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da individualização da pena privativa de liberdade,
denoto que o réu agiu com culpabilidade acentuada, visto que se utilizou de violência extrema a efetuar vários disparos na vítima, bem como pela frieza do agente em cometer o crime
, mesmo após o pedido feito por 03 vezes pelo genitor da vítima para que este não cometesse o crime, o qual já vinha ameaçando fazê-lo,
o que revela menosprezo pela vida alheia
.

Quanto aos antecedentes, o condenado não ostenta antecedentes criminais. Quanto à conduta social e personalidade do réu, não foram coletados elementos aptos à sua perfeita aferição técnica, razão pela qual deixo de valorá-las nesta fase.

O motivo é inerente ao tipo penal, razão pela qual deixo de valorar negativamente.

As circunstâncias do crime, praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, foi reconhecida como qualificadora, razão pela qual deixo de valorá-la nesta fase.

Já
as consequências do crime merecem ser valoradas, pois estas extrapolaram as ordinárias do tipo penal, em razão do intenso abalo psicológico causado aos genitores da vítima, que desenvolveu quadro de depressão, culminando na necessidade de tratamento medicamentoso
, em razão do crime praticado pelo réu.

Por fim não restou evidenciado que o comportamento da vítima tenha influenciado a prática do crime.

Desta forma, considerando a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequência)

elevo a pena mínima em 04 anos e 06 seis meses, restando a pena fixada em 16 (dezesseis) anos e (06) seis meses de reclusão, a qual entendo como necessária e suficiente para prevenção e repressão do crime, na forma do art. 59 do Código Penal
.” (grifos meus) (Id. 207741302).

Diante disso, natural que o magistrado pudesse elevar a pena-base do acusado/apelante em 1/3 (um terço), ou seja, 4 (quatro) anos, equivalente a 1/6 para cada circunstância desfavorável (duas no caso). Entretanto, elevou um pouco acima (+ 06 meses) do parâmetro convencional.

Contudo, em razão do reconhecimento dessas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, entendo que a exasperação da pena inicial se encontra fundamentada em elementos de convicção que se mostram idôneos, portanto justificadores do incremento utilizado quando da prolação da sentença condenatória.

Registre-se que a Corte Superior é assente no sentido de que “
não há direito subjetivo do réu a critério rígido ou puramente matemático para exasperação da pena-base, devendo o magistrado, após análise percuciente dos elementos do delito e em decisão motivada, determinar a sanção necessária e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Precedentes.
” (AgRg no HC n. 909.103/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 17/06/2024, DJe de 20/6/2024).

Com efeito, este Sodalício consolidou entendimento no mesmo sentido: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (Enunciado n. 39, TCCR/TJMT - (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Além disso, importante destacar que só se justifica alterar o
quantum
da exasperação da pena-base em casos de flagrante desproporcionalidade, o que não verifico na hipótese,
sobretudo se considerado o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o crime do art. 121, § 2o, anos do CP (de 12 a 30 anos de reclusão) = 18 (dezoito) anos
, motivo pelo qual o recrudescimento estabelecido pelo Juízo
a quo
não apresenta contornos

injustificados ou de excessividade a ponto de ensejar reparos por parte deste Tribunal, eis que fixado dentro da margem de escolha discricionária que o Juiz possui para aquilatar a dosagem da pena
.

Portanto, tem-se que
o pleito recursal defensivo não merece acolhimento
.

II - DO APELO MINISTERIAL

a) Atenuante da menoridade (art. 65, I, do CP) indevida:

Insurge-se, o Ministério Público, pela inaplicabilidade da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, já que em conformidade com prova documental encartada aos autos, o apelado possuia 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato, razão pela qual não poderia ele fazer jus a tal benesse.

O pleito ministerial não merece maiores discussões.

Dispõe o aludido dispositivo legal:

“Art. 65.
São circunstâncias que sempre atenuam a pena
:

I -
ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato
, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;” (grifos meus).

Ao compulsar os autos, verifica-se que conforme consta na denúncia
o fato criminoso ocorreu na data de 15/10/2011
, assim como na narrativa em Boletim de Ocorrência e Certidão de Óbito da vítima.

Em contraminuta recursal,
a defesa reconhece

que ao tempo do crime o acusado já tinha 21 (vinte um) anos completos.

Não fosse isso, no termo de qualificação indireta colhido na data do fato (15/10/2011) consta a idade do acusado: 21 anos (nasc.: 27/julho/1990) – Id. 207741690 - p. 52, e a mesma informação (data de nascimento) consta em outros documentos encartados, a exemplo das informações contidas na certidão de cumprimento de mandado de prisão (execução provisória da pena) assinado em 28/02/2024 (Id. 207741336) e Guia de Execução Provisória (Id. 207741345).

Ainda,
em sua primeira oitiva em juízo, afirmou possuir a idade em 22 anos
(relatório de mídias – Id. 207741247), não deixando margem a dúvidas, sobretudo pela cópia da carteira de identidade do ora apelado anexa aos autos (Id. 207741691 – p. 85).

A irresignação ministerial foi, inclusive, provocada em sede de embargos de declaração, no entanto o Juízo de primeiro grau entendeu que
“em que pese a manifestação do Ministério Público, entendo que a arguição, não se mostra possível de análise em sede de embargos declaratório, ao passo em que o acolhimento importaria em alteração da pena fixada”
, tendo acolhido em parte os aclaratórios tão somente para determinar a execução provisória da pena aplicada, já que igual ou superior a 15 anos, nos termos do art. 492, “e”, do CPP (Id. 207741327 – p. 611-615).

Diante desse quadro,
assiste razão ao ministério público
, já que
se ao tempo do crime, o Réu já contava com 21 (vinte um) anos de idade, não faz
jus
à atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP
.

III – DA ALEGADA CONFISSÃO ESPONTÂNEA:

Por fim, consigno que a defesa de
ALÉCIO
pleiteou a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). Contudo, o aludido pleito não se deu em sede recursal, mas sim no bojo de suas contrarrazões ao recurso ministerial.

Sabido que as contrarrazões de recurso não se prestam a pleito de natureza postulatória. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENSÃO MINISTERIAL: AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO APLICADA AO CORRÉU E FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO - AGENTE PRISIONAL À ÉPOCA DOS FATOS - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO E SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS - APLICAÇÃO DA MINORANTE – PENA INFERIOR A CINCO ANOS - APELADOS NÃO REINCIDENTES - MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO - PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM
- PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDOS - IMPROPRIEDADE
- JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. (...) “[...]
As contrarrazões devem se limitar a contraditar o recurso interposto, sendo reservada a apelação criminal para os casos em que se pretenda buscar a reforma da sentença
. [...].” (TJMT, AP n. 49208/2006) (N.U 0000503-24.2014.8.11.0042, Des. MARCOS MACHADO, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)” (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO TRAZIDAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. DE OFÍCIO, REDUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE EXPIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA CORPÓREA POR PENAS ALTERNATIVAS. 1-
Não devem ser conhecidos os pedidos formulados pela defesa em sede de contrarrazões recursais, por se tratar de via eleita imprópria
. (...) 3- Apelo conhecido e desprovido. (TJGO - APR: 5503243-62.2020.8.09.0006 ANÁPOLIS, Rel. Des. J. Paganucci Jr., 1a Câmara Criminal, j. em 14/02/2022, DJe de 14/02/2022)” (grifos meus).

C
ontudo, observo que quando de seu interrogatório perante a autoridade policial, o acusado assumiu a autoria do crime. Veja:

“QUE
no mês de outubro de 2011, o interrogado estava junto com o seu irmão em um bar localizado na rua CIANORTE, na cidade de APIACÁS, jogando sinuca
; QUE em certo momento, o interrogado falava ao telefone com sua genitora, na rua,
quando viu BEGNALDO em uma motocicleta com a esposa na guarupa
; QUE sendo que tal pessoa (BEGNALDO) disse ao interrogado ‘Hoje matarei seu irmão’ (...) QUE
viu que BEGNALDO ficaram em um bar próximo
, conversando com dois rapazes, apontando para o local onde se encontravam o interrogado e o seu irmão (HARLYSSON);
QUE o interrogado decidiu ir ao encontro de BEGNALDO para saber o motivo da ameaça, tendo visto que seu irmão havia sido agredido anteriormente por ele
;
QUE ao chegar próximo a BEGNADO levantou-se, colocando a mão em direção à cintura
, caracterizando que reageria; QUE
nesse momento, o interrogado sacou uma pistola 765, que trazia consigo, efetuando disparo
, não sabendo precisar o total de disparos, saindo correndo em seguida (...) QUE
quando o interrogado disparou, o "carregador" da pistola caiu e ficou no local do crime; QUE fugiu com a pistola
; QUE somente o interrogado apresentou-se hoje nesta Delegacia de Polícia de ALTA FLORESTA por temer por sua integridade física, caso retornasse à cidade de APIACÁS;
QUE a arma utilizada jogou durante a fuga
para o matagal situada à ARUMÃ, em um trevo que vai para VACABAIA e ARUMÃ, indo para ARUMÃ em um "pé-de-galinha";
QUE o interrogado fugiu de moto
; (...)
QUE a arma que efetuou o disparo era de sua propriedade
e a guardava na casa do seu primo EVAIR PEIXOTO, tendo pego essa arma para dirigir-se ao sítio àquela noite; QUE deixava a arma com o primo, pois a sua mãe não permitia a guarda em sua residência (...)” (grifos meus) (Id. 207741691 – p. 83-84).

P
revalece no Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que seja conferida ampla eficácia de atenuante à confissão,
ainda que esta seja exercida no âmbito extrajudicial e pouco importando que tenha sido ou não utilizada como fundamento para condenação
. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. REQUISITOS. PESSOALIDADE E ENDEREÇAMENTO À AUTORIDADE COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior confere ampla eficácia de atenuante à admissão do fato delitivo pelo réu, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial, retratada ou mesmo não espontânea, ainda que não haja sido utilizada como fundamento para a condenação
. (...) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.094.380/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 8/4/2024, DJe de 11/04/2024)” (grifos meus).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
A confissão,
ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -,
deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Precedentes.
(HC n. 350.956/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016). 2.
A atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 843.586/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 12/3/2024, DJe de 18/03/2024)” (grifos meus).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AUMENTO DA PENA BASE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INDEPENDENTE DE TER SIDO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. OPÇÃO DO RELATOR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. (...) 2.
"O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). (...) 5. Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no HC n. 834.156/MS, relator Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024)” (grifos meus).

Con
quanto pleiteada a aplicação da atenuante por via imprópria (contraminuta recursal), nada impede que haja o seu reconhecimento de ofício pelo julgador.

Imperioso se mostra o reconhecimento da confissão na hipótese dos autos.

Digo isso seguindo o que leciona o Des. Orlando de Almeida Perri em seu artigo
A confissão espontânea como circunstância atenuante no Código Penal
[1]
, cujo entendimento comungo plenamente quando afirma:

Que a confissão espontânea deve ser um
produto de sua vontade livre e consciente, de ausência de fatores externos que possam viciá-la e que não necessita ser completa. Diz que à justiça interessa a verdade dos fatos e que podem ser conhecidos em todas as suas dimensões jurídicas.

E
continua Perri:

Que ainda que o agente se retrate em sua confissão, pode o julgador aproveitá-la quando a conjugar com outras provas e conclui que para valer como atenuante, basta que a confissão seja prestada isenta de vícios e perante autoridade.

Portanto, nesse ponto, entendo que merece ser reconhecida a atenuante da confissão e, via de consequência, ser reajustada a dosimetria da pena.

IV – DO REAJUSTE NA DOSIMETRIA DA PENA:

Em síntese, o juízo de primeiro grau assim dosou a pena de
ALÉCIO
:

“(...) considerando a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequência)
elevo a pena mínima em 04 anos e 06 seis meses, restando a pena fixada em 16 (dezesseis) anos e (06) seis meses de reclusão
, a qual entendo como necessária e suficiente para prevenção e repressão do crime, na forma do art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria
,
verifica-se a presença de uma atenuante (ser o agente menor de 21 anos na data do fato – art. 65 I do CP), assim reduzo a pena-base em 1/6, restando a pena provisória em 15 (quinze) anos de reclusão
.

Por derradeiro,
na terceira fase da dosimetria, verifico ausência de causa de aumento ou diminuição
, razão pela qual
torno definitiva a pena
pelo crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
em 15 (quinze) anos de reclusão
.” (grifos meus) (Id. 207741302).

De início, verifico que ainda na origem houve equívoco no cálculo da pena, já que ao aplicar a redutora (fração de 1/6) na 2a Fase, a pena provisória deveria alcançar 13 anos e 9 meses e não 15 anos, o que repercutiu na indevida possibilidade de execução provisória da pena.

Com efeito, diante do acolhimento do pleito acusatório, bem como do reconhecimento, de ofício, acerca da confissão (atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP), passo a ajustar a dosagem da pena conforme segue:

Na
1a FASE
, diante das circunstâncias judiciais, conforme fixado na sentença e reafirmado nas conclusões do presente voto, considerando a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequência) justifica-se a exasperação da pena mínima em 04 anos e 06 seis meses, ficando mantida a pena-base fixada em
16 (dezesseis) anos e (06) seis meses de reclusão
.

Na
2a FASE
, ante o provimento do recurso ministerial, não há falar-se em aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, tendo em vista que
ALÉCIO
já contava com 21 (vinte um) anos completos na data do fato.

Contudo, ainda nesta segunda etapa de dosimetria
reconheço, de ofício, a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP
, já que evidenciado, conforme fundamentação de linhas anteriores, que
ALÉCIO
faz
jus
a esta atenuante, que importa em
redução da pena-base na fração de 1/6 (um sexto)
, ficando, assim, a pena-provisória fixada em
13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na 3a FASE, não havendo causas de aumento e nem de diminuição de pena, torna-se definitiva a pena de
13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Em vista da pena fixada em definitivo, o
regime inicial
de cumprimento deve ser o
fechado
(art. 33, § 2o, “a”, do CP).

Afasto, contudo, a execução provisória da pena aplicada ao acusado
Alécio

Karnoski de Jesus,
ficando mantidos os demais termos da sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, e,
DOU PROVIMENTO
ao apelo ministerial, reconhecendo, ainda,
DE OFÍCIO a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP.
Em razão do quantum estabelecido como pena definitiva

[13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado]
, afasto a execução provisória da pena aplicada

a

Alécio

Karnoski de Jesus
, mantendo

os demais termos

da sentença.

É como voto.

[1]
PERRI, Orlando de Almeida.
A confissão espontânea como circunstância atenuante no Código Penal.
Disponível em:
http://www.conjur.com.br/2015-nov-15/orlando-perri-confissao-circunstancia-atenuante-codigo-penal
. Acesso em 21 jun. 2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024